Tribunal: TJMT
Processo: 1043947-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043947-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE REGINA PORTES SILVA - CPF: 016.226.391-03 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (APELADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), SOLANGE REGINA PORTES SILVA - CPF: 016.226.391-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA E PROVEU PARCIALMENTE O DA REQUERIDA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – LOTEAMENTO VALE DO OURO – ENXURRADA QUE ADENTROU CASA VIZINHA À OBRA E CAUSOU DANOS – DEFICIÊNCIA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ENXURRADA ANTES DA OBRA INICIADA PELA CONSTRUTORA – DEVER DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS A SEREM AFERIDOS POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

A análise dos autos evidencia que não há registro de enxurradas ou inundações na localidade antes do início das obras empreendidas pela Construtora, o que indica que a situação de instabilidade e direcionamento irregular de águas pluviais é consequência de intervenções realizadas no terreno. Conforme se depreende, a ausência de um muro de arrimo, seja natural ou artificial, agravou a instabilidade da encosta que avança sobre a via pública, expondo o imóvel da autora a riscos não anteriormente existentes. Outrossim, a execução das obras de contenção e drenagem irregular promovidas pela Construtora gerou o direcionamento indevido de águas pluviais aos imóveis vizinhos, intensificando os danos sofridos pela autora. Dessa forma, a atuação humana, negligente e desconectada das normas urbanísticas, não pode ensejar a responsabilização do Município.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Os defeitos na obra de terraplanagem executada pela construtora, somados ao volume de precipitação pluviométrica ocorrido, cujos efeitos poderiam ter sido evitados ou mitigados, configuram a relação de causalidade que contribuiu para os alagamentos registrados.

Tal circunstância, como bem pontuado pelo Magistrado de piso, é evidenciada pela ausência de um muro de arrimo, seja artificial ou natural, capaz de conter a instabilidade da encosta que invade a via pública.

A inexistência de mecanismos de contenção, aliada a sistemas de drenagem inadequados e ao direcionamento irregular do fluxo de águas para o imóvel situado em nível inferior, resultou na intensificação dos danos, configurando a negligência da construtora. Esses fatores impõem à ela a obrigação de reparar os prejuízos e danos sofridos pela autora.

Em que pese à construção da casa do Apelado esteja em ponto mais baixo, verifica-se que a constatação quanto à má execução da obra de drenagem dessa parte da obra realizada pela construtora, foi o vetor agravante da enxurrada, exsurgindo daí o nexo de causalidade entre a imperícia da construtora na execução da obra e o dano moral suportado pelo Apelado por conta da enxurrada.

Logo, no tocante ao agravamento da situação vivenciada pela autora ante a construção do loteamento pela ré, tem-se que deve esta ser compelida a implantar as obras de infraestrutura de drenagem das águas pluviais para desviar o curso da enxurrada advindas do loteamento de propriedade da ré, evitando a evasão de águas para a propriedade da autora.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, este deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não observados nos autos, devendo ser reduzido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1043947-15.2022.8.11.0041

APELANTES:
SOLANGE REGINA PORTES SILVA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz, da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n. 1043947-15.2022.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
“
CONDENAR
a parte Requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., ao pagamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a titulo de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.
CONDENO
ainda a parte Requerida ao ressarcimento do valor despendido no conserto ou compra dos utensílios domésticos e móveis danificados a titulo de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo [...].
CONDENO
também a parte Requerida à obrigação de fazer, consistente na realização de todas as obras/reparos necessário a impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da parte Autora, localizado Loteamento Vila Nova do Coxipó, descrito na exordial, sob pena de incorrer na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, §1o, do Código de Processo Civil.
CONDENO
por fim a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil”
(sic).

A apelante
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
, em suas razões recursais, sustenta que
“Primeiramente, é importante relembrar que o dano moral, no presente caso, possui natureza in re ipsa, “ínsito na própria coisa”, que se traduz naquele cuja caracterização do abalo moral ou transtorno da tranquilidade psíquica do indivíduo independe de comprovação do prejuízo, restando configurado o dano moral pelo vivenciado alagamento da residência diante da modalidade omissiva de responsabilidade pela deficiência do serviço de drenagem da obra realizada pelos apelados, como amplamente discorrido na exordial. Na hipótese contida nos autos, ficou com provado, pelas fotos, vídeos, reportagens e principalmente pelo laudo pericial que a invasão de água lamacenta, que causou a destruição da casa dos apelantes, carro e demais objetos de valor, além do refluxo de esgoto, animais peçonhentos, mal cheiro e sujeira que perdurou meses, ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando intensa ofensa aos direitos de personalidade, afora os prejuízos materiais.”
(sic)

Pondera que
“À vista disso, no que se refere ao valor fixado, que é o alvo da insurgência, observa-se que a reparação por dano moral tem objetivo punitivo-pedagógico, alcançando ao ofendido uma compensação pela sua dor e penalizando o ofensor pela conduta ilícita, de maneira a coibir que reincida em novos atos lesivos à personalidade. E no caso dos autos, deve ser levado em consideração que mesmo após o ajuizamento da presente ação que se deu em novembro de 2022, e com toda a repercussão que teve na mídia local, conforme as diversas reportagens sobre o caso, NÃO IMPEDIU QUE OCORRESSE NOVAMENTE O FATO, dessa vez em 28 de dezembro de 2022.”

Diz que
“em situações menos gravosas que estas, este mesmo Colendo Tribunal de Justiça Do Estado da Bahia tem arbitrado ao menos a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada Autora a título de danos morais, o que demonstra a insuficiência do valor fixado em primeira instância.”
(sic)

Mensura que
“A bem da verdade, o valor arbitrado por esta Corte de Justiça nos julgados acima delineados atende melhor à tríplice função do dano moral, qual seja, a de compensar os danos sofridos, a de punir o infrator e a de dissuadi-lo à prática de novos atos ilícitos.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença,
“[...] a fim de que, seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando a majoração da condenação de danos morais em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como para o fim que seja majorado o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência como medida de aplicação da mais lídima e almejada JUSTIÇA!”
(sic).

A apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
em suas razões recursais, sustenta que “
A autora, ora apelada, ingressou com a presente demanda sob alegação de que, em razão de suposta ineficiência do sistema de drenagem de empreendimento da construtora MRV, ora apelante, qual seja, o Residencial Vale do Ouro, a sua residência, localizada nas proximidades do terreno em que seria construído o condomínio, assim como outras vizinhas, teria sido invadida por lama e pedras, causando diversos prejuízos ao seu patrimônio. Apresentada defesa, foi explicado que a apelante desempenhou as atividades em conformidade com todas as exigências, tanto legais, quanto da boa prática da engenharia, bem como que, na verdade, os problemas reclamados pela parte foram causados por fatores alheios a qualquer ação da construtora MRV, quais sejam, a ocorrência de chuvas torrenciais na localidade, somadas à falta de sistema de drenagem público.”
(sic).

Preliminarmente, afirma que
“em nenhum momento, a apelante sustentou qualquer responsabilidade do Município de Cuiabá quanto às atividades realizadas no terreno adquirido pela Construtora, mas sim, acerca do fato de que o entorno do local em que a apelada reside não conta com sistema de drenagem público, sendo este fator essencial para não ter ocorrido a vazão da lama. Observe-se, não se está tratando de qualquer “omissão da Municipalidade para definição da natureza jurídica do empreendimento” ou “responsabilidade civil do Município no planejamento e execução das obras privadas”, mas sim da falta de rede de captação pluvial onde a apelada e outras famílias que foram atingidas pelas chuvas residem”
(sic).

Aduz que “
Ou seja, as dificuldades enfrentadas pelos moradores da região são influenciadas diretamente pelo descaso do Poder Público em fornecer um devido sistema de drenagem ao local, tanto que episódios de menor gravidade, mas semelhantes, já são vivenciados antes mesmo de a apelante ter iniciado suas atividades. Inclusive, como se percebe pela análise de gravação de matéria jornalística trazida aos autos pela própria apelada, o diretor da Defesa Civil Municipal confirma que os fatos se deram em vista das fortes chuvas ocorridas na região, não havendo nenhum indício de atuação da construtora MRV em contrariedade com qualquer exigência legal ou prática da engenharia civil. Ainda, a edificação da apelada, assim como outras dos seus vizinhos, é irregular, estando abaixo do nível do sistema viário, ou seja, em condições normais, com os mesmos pontos, considerando a irregularidade do nível das residências presentes naquele local, mesmo que inexistisse qualquer ação da construtora em relação à obra, haveria possibilidade de alagamento das residências, especialmente em vista da chuva que se deu à época, tanto que episódios similares acontecem há anos, como mencionado anteriormente
” (sic).

Entende que
“não há que falar-se em resumir a solução da lide à análise de terem ocorrido ou não danos materiais no imóvel e bens da apelada, como mencionado em sentença, sendo essencial o correto exame da preliminar em questão, a partir do qual resta claro que a responsabilidade do Poder Público não pode ser ignorada”
(sic)

Mensura que
“a falta de sistema de drenagem fornecido pelo Município não pode ser ignorada para a correta análise do presente caso, uma vez que claramente contribuiu para o evento em questão. Portanto, tem-se clara a ilegitimidade da apelante, já que atuou no tratamento do terreno adquirido de acordo com o esperado para o momento da obra e, sendo assim, deve ser reformada a sentença proferida para que o feito seja extinto sem julgamento de mérito em relação à Construtora MRV, nos termos dos artigos 17, 337, XI e 485, VI, do CPC.”
(sic)

Expõe que
“Ato contínuo, na remota hipótese de o feito não ser extinto sem análise de mérito, tem que os fatos reclamados pela apelada foram causados por chuva torrencial que atingiu a cidade de Cuiabá no dia 28 de setembro de 2022, em uma clara caracterização de caso fortuito ou de força maior. A respeito, a sentença de primeiro grau justamente menciona que a responsabilidade da construtora MRV somente poderia ser afastada no caso de ser demonstrado que “os danos resultaram de uma causa estranha força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, não tendo aqui, relevância o fortuito interno.” Ocorre que, como se percebe dos argumentos trazidos pela apelante em sede de contestação, ficou amplamente demonstrada a ocorrência do caso fortuito ou de força maior”
(sic).

Explana que
“em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não restam dúvidas de que a sentença de primeiro também deve ser reformada em razão do ponto aqui dissertada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos, visto que os danos causados ao imóvel da apelada são decorrentes de fato excludente do nexo de causalidade, qual seja, a ocorrência de fortes chuvas que caracterizam situação de caso fortuito ou de força maior”
(sic).

No mérito, afirma que “
Ademais, inexiste qualquer indicação de fato atribuível à MRV e ao projeto do empreendimento, até mesmo porque as atividades realizadas pela construtora no local se encontravam nos estágios iniciais, como restou demonstrado, ficando claro que foram as chuvas torrenciais que geraram os fatos narrados na inicial. No ponto, a construtora MRV sequer havia finalizado a terraplanagem do local à época dos fatos, tendo realizado as atividades que lhe era exigidas para o momento em que se encontrava o processo de construção, visto a inexistência de qualquer obrigação de, para aquele estágio dos trabalhos, ter a apelante procedido com a instalação de rede de água ou cercamento do terreno, o que, em nenhum momento, restou corretamente contestado pelo perito judicial quando da elaboração do seu laudo”
(sic).

Afiança que
“não restam dúvidas de que, no caso concreto, a apelante não possui qualquer dever de indenizar a apelada, em decorrência da clara ausência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil extracontratual, devendo a sentença proferida ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos da ação, nos termos da fundamentação supra”
(sic).

Aduz que “
Subsidiariamente, entendendo-se de modo diverso, tem-se que a condenação deverá ser reformada, com a fixação da indenização de modo razoável e proporcional, sem causar o enriquecimento indevido da apelada, devendo ser minorado o quantum determinado em sentença.
” (sic).

Salienta que
“A apelante também foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, todavia, a decisão também deve ser reformada nesse ponto. No ponto, como destacado em sede de defesa, os valores referentes aos móveis e eletrodomésticos (ID 103966331), tem-se que a quantia pleiteada pela parte se referem a meros orçamentos, não havendo qualquer comprovação de que a autora sequer possuiria objetos semelhantes e do mesmo padrão em sua residência. Além disso, as imagens juntadas (ID’s 103966338, 103966339 e 103966340) também não servem como forma de comprovação de que os bens da parte tenham sido danificados em razão dos fatos discutidos na demanda, já que não demonstram o alegado dano, motivo pelo qual o pedido não merece acolhimento, devendo ocorrer a reforma da sentença no ponto. Da mesma maneira deve-se impugnar o valor pleiteado para conserto do muro da sua residência (ID 103966336), em vista da ausência de comprovação de que, sendo verdadeira a necessidade de reparos no muro, esta tenha sido causada integral ou parcialmente em vista de qualquer ato da requerida. Desse modo, não há que falar-se em condenação em dano material, devendo tal pedido ser igualmente julgado improcedente”
(sic).

Ressalta que “
Por fim, a apelante foi condenada em obrigação de fazer, para realizar os reparos necessários no terreno, a fim de impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da apelada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). De pronto, deve-se destacar que não há obrigação de fazer pendente no prazo caso. Nesse sentido, por sua política interna de cooperação com os entes públicos, essencialmente o teor da Notificação Recomendatória 03/2023 e a colaboração com a vizinhança, a apelante já procedeu com a instalação de taludes, em que se colocou grama, para a quebra de energia da água pluvial, sendo colocada grama no talude e rachão no final da rede
” (sic).

Defende que
“Desse modo, fica demonstrado que a decisão é manifestamente incorreta, tanto em vista de não haver obrigação de fazer pendente de cumprimento, quando por sua inconformidade com o art. 537 do CPC, motivo pelo qual deve ser reformada para (i) afastar a condenação em obrigação de fazer ou (ii) alternativamente, determinar devida avaliação técnica para, em eventual necessidade de serem feitos novos reparos, ser estipulado prazo adequado para o cumprimento da ordem, bem como (iii) minorar a multa estipulada, em vista do risco de enriquecimento ilícito da parte apelada”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de:

“
(a)
Preliminarmente, extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, face à ilegitimidade passiva da apelante quanto aos fatos reclamados na demanda;
(b)
Na remota hipótese de não acolhimento da preliminar suscitada, que, no mérito:
b.1)
sejam julgados improcedentes os pedidos indenizatórios e de obrigação de fazer, porquanto a apelante não praticou conduta ilícita, tampouco causou prejuízo material ou moral à apelada, inexistindo o nexo de causalidade, bem como em razão de ter sido configurado o caso fortuito ou de força maior, não estando, portanto, caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos do art. 186 e seguintes do Código Civil;
b.2)
sucessivamente, na hipótese de ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, que seja minorado o valor fixado em sentença, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
b.3)
ainda, na remota hipótese de ser mantida a condenação em obrigação de fazer, que seja determinada a avaliação técnica do terreno, em vista de já terem sido efetuados reparos, para que se avalie eventual necessidade de novas obras”
(sic).

Contrarrazões da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, em Id. 248882193, pugnando preliminarmente pelo não-conhecimento do recurso de apelação da autora, sustentando que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
em Id. 248882196, requerendo o desprovimento do recurso de apelação interposto pela construtora.

A apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 250141169.

A apelante
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
, possui justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 250148662.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre salientar que no Id. 252748673 a apelante
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
manifestou nos seguintes termos:

“As partes foram intimadas para o julgamento em plenário do processo supra, que será realizada entre 21 de Novembro de 2024 a 22 de Novembro de 2024 às 08:00 horas.

Ocorre excelência que o processo supra, deve ser julgado simultaneamente com outros 11 (onze) processos pois se referem aos mesmos fatos, e foram julgados simultaneamente em primeira instância.

De acordo com a resolução 185/2013-CNJ, cabe ao relator analisar a existência prevenção, o que foi feito em alguns dos processos.

[...]

Assim para evitar decisões conflitantes e vez que os processos devem ser julgados em conjunto, requer o julgamento simultâneo dos mesmos.”

A análise da prevenção no presente caso demanda a interpretação cuidadosa dos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC), especialmente aqueles que regulam a competência e os critérios de conexão entre processos.

Conforme preceituado pelo artigo 55, caput, do CPC,
"consideram-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir"
. Tal previsão busca evitar decisões conflitantes e promover a economia processual, mas a configuração da conexão exige o preenchimento integral de seus pressupostos, incluindo, em regra, a identidade ou substancial relação entre as partes litigantes.

No caso em tela, em comparação com as outras ações elencadas na manifestação de Id. 252748673, embora haja semelhança entre os pedidos e a causa de pedir, verifica-se que as partes demandantes são distintas entre si. Tal distinção afasta a possibilidade de conexão e, consequentemente, de prevenção, pois, nos termos do artigo 286, II, do CPC, a competência preventiva pressupõe a distribuição anterior de demanda com identidade objetiva e subjetiva, a fim de evitar decisões contraditórias sobre a mesma relação jurídica.

A ausência de identidade das partes é fator determinante para o afastamento da prevenção, uma vez que o vínculo processual estabelecido em um feito não gera, por si só, repercussão automática em relação a litígios envolvendo sujeitos diversos, ainda que os fundamentos das ações sejam análogos.

Além disso, o artigo 59 do CPC esclarece que a competência relativa, como ocorre na hipótese de prevenção, somente se estabelece com base em expressa determinação legal ou na convenção das partes, circunstâncias não verificadas no caso.

Dessa forma, considerando a inexistência de elementos que caracterizem a conexão de acordo com os artigos 55 e 286 do CPC, bem como a ausência de determinação legal específica, conclui-se pela inexistência de prevenção nos presentes autos.

Nesse sentido, guardadas as singularidades de cada caso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A CONEXÃO DE FEITOS COM PARTES DIFERENTES, MAS A MESMA CAUSA DE PEDIR – ART. 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESNECESSIDADE DE CONEXÃO –
CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 55 do CPC a conexão se dá pelo pedido e/ou pela causa de pedir.

Embora seja possível a reunião de ações decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com várias vítimas com danos diversos
.”

(N.U 1015097-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (Negritei)

Assim, entendo os processos
não
devem ser julgados em conjunto.

Infere-se dos autos que
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos em face da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, alegando, em síntese, que é possuidora de imóvel situado no Loteamento Vila Nova do Coxipó, em Cuiabá/MT, onde reside com sua família há mais de uma década, sendo este seu único bem patrimonial.

Salienta que em 28 de setembro de 2022, por volta das 19h, sua residência, assim como a de outros moradores, foi invadida por uma enxurrada de lama e pedras. Informa que a causa dos fatos é incontestável, sendo esta, o sistema de drenagem ineficiente da obra realizada pelas requeridas, atestado por técnicos da Defesa Civil, mais precisamente no empreendimento Residencial Vale do Ouro, situada na Rua Santa Laura, área 05 B, 1003, São João Del Rey, Cuiabá/MT, obra esta, de responsabilidade da construtora. Pondera que, tais fatos resultaram em expressivos prejuízos materiais, conforme registrou no Boletim de Ocorrência no 2022.272563.

Afirma que a construtora, ao tomar conhecimento dos fatos, por meio de técnicos da Defesa Civil que atestaram a ineficiência do sistema de drenagem da obra, esteve no local, realizou a limpeza inicial e adotou medidas provisórias, como a abertura de um canal para escoamento adequado das águas.

Diz que tais ações configuraram, de forma tácita, o reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento danoso. Aduz que, apesar de a construtora ter documentado os danos e prometido ressarcir os prejuízos, não cumpriu as promessas, deixando a autora e demais moradores sem qualquer assistência, mesmo após ter realizado registros públicos do ocorrido na presença da imprensa.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para:
“
CONDENAR
a parte Requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., ao pagamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a titulo de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.
CONDENO
ainda a parte Requerida ao ressarcimento do valor despendido no conserto ou compra dos utensílios domésticos e móveis danificados a titulo de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo [...].
CONDENO
também a parte Requerida à obrigação de fazer, consistente na realização de todas as obras/reparos necessário a impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da parte Autora, localizado Loteamento Vila Nova do Coxipó, descrito na exordial, sob pena de incorrer na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, §1o, do Código de Processo Civil.
CONDENO
por fim a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.”
(sic)

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A parte Ré alega sua ilegitimidade passiva, ao qual atribui os danos questionados que poderia ter sido evitada sendo a responsabilidade do Poder Público Municipal a fiscalização a edificação do imóvel atingido pela lama não possui sistema de drenagem público, assim como a ausência de uma rede de captação possui papel impactante em uma situação como a que está sendo discutida na presente ação. Todavia sem razão no argumento.

É sabido que a Municipalidade tem seu dever de fiscalização, aprovação no planejamento na execução das obras, cumprir as normas urbanísticas e assegurar o bem estar da coletividade, bem como fiscalizar o ordenamento territorial, controle do uso e ocupação do solo.

No caso em comento, não restou constatada a omissão da Municipalidade para definição da natureza jurídica do empreendimento e a consequente adoção das medidas necessárias para a sua regularização, dentre elas a expedição das autorizações e licenças próprias para as intervenções a serem realizadas pelos interessados, de modo que caberá aos seus potenciais beneficiários ou requerentes privados a responsabilidade de elaborar e custear o projeto e a implantação da infraestrutura essencial, cabendo ao Município, unicamente o processamento e a análise do pedido, vez que o empreendimento liberado não possuiu histórico anterior de alagamento.

Ademais, em seu dever a Municipalidade somente de fiscalização, o que não leva ao reconhecimento da responsabilidade civil do Município no planejamento e execução das obras privadas de contenção a atender chuvas de grande intensidade, como no caso dos autos, pois não se trata de infraestrutura essencial, decorrente da má prestação de serviço público.

Logo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito.

[...]

De plano, entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial (Id. 135445650), complementação laudo pericial (Id. 154520946), ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

[...]

POIS BEM.
Verifico que a solução desta lide exige definir a existência (ou não) de danos materiais no imóvel por vício de construção empreendimento vizinho a residência da parte Autora de responsabilidade da parte Requerida. E, no segundo momento, analisar os pedidos de indenização postulados pela parte Autora em decorrência dos prejuízos material e moral decorrente do evento danoso.

Pretende a parte Requerente na tutela jurisdicional invocada, pleiteando o recebimento de indenização a título de danos morais, além de reparação por danos materiais, com a condenação da parte Ré em obrigação de fazer, para realizar os reparos necessários no seu imóvel.

A parte Requerida, por sua vez, aduz que os trabalhos realizados a na localidade em que seria construído o empreendimento Vale do Ouro se encontravam em seu estágio inicial, estando a construtora somente realizando atividades referentes à terraplanagem do terreno, consistente na nivelação e estruturação do solo em que seria erigida a construção, possuindo como etapas a limpeza da região, escavação do excesso de terra, aterro do solo a fim de garantir a resistência do terreno, inexistindo qualquer obrigação técnica ou legal exigindo a execução de rede de captação de águas pluviais no empreendimento, em que o evento de alto volume de chuva a escorrer lama em direção à residência irregular da parte Autora estando abaixo do nível do sistema viário, inexistindo imputação de responsabilidade do ocorrido a parte Ré.

Nesta toada é consabido que
a responsabilidade do construtor é de resultado
, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada.

Desse modo, defeitos na obra de terraplanagem do empreendimento da parte Requerida, aliado volume de precipitação chuva ocorrido cujos efeitos eram possível evitar ou impedir as causas dos alagamentos ocorridos nas datas 28/09/2022 e 28/12/2022, não restando afastado o nexo de causalidade, em que demostra que na falta de um muro de arrimo artificial ou natural para conter a instabilidade da encosta que já se adentra a via pública, não havendo nenhuma forma de contenção, sistemas de drenagem irregular fluxo de águas direcionado indevidamente ao imóvel inferior, que por atuação humana levou à intensificação de danos, ocasionando a falha da proprietária do terreno em questão, o que impõe o dever da parte Ré de indenizar danos e prejuízos porventura ocorridos a parte Requerente.

Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor, ora Réu provar que os danos resultaram de uma causa estranha força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, não tendo aqui, relevância o fortuito interno.

De fato, a parte Autora comprovou fartamente a existência dos danos materiais de diversos utensílios doméstico e móveis danificados, conforme vídeos acarreados com a peça de ingresso, consubstanciado através do empreendimento Residencial Vale do Ouro da parte Ré fora responsável pelos danos materiais no imóvel, ocorrido em virtude do grande volume de lama que adentrou na residência da parte Autora.

[...]

Nesta ordem de ideias, estes fatos, por si só, já autorizam o direito da parte Autora a indenização por danos materiais e morais perseguidos, já que teve violado seu direito, com relação ao ato ilícito praticado pela parte Requerida, mormente quando se fala em escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação), não foram controlados os fluxos de água pluviais, tendo sido escavado o terreno e formado “valas” onde ocorreu o acúmulo de água pluvial e posterior erosões carregando material para o loteamento vizinho Vila Nova do Coxipó, foram os fatores desencadeadores dos danos no imóvel da parte Autora, conforme restou devidamente contatado no laudo pericial engenharia civil elaborado.

Desta forma, quanto ao pedido de
dano moral
, cumpre salientar que tais fatos,
não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns
, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares normas de experiência comum,
exsurgindo daí o dever da parte Requerida de indenizar a parte Requerente.

Não assiste razão a parte Ré quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, em razão de que não houve ilicitude da sua parte,
pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou,
mesmo porque, o dano moral apenas é presumido,
uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa
.

[...]

Sendo assim, restando comprovada prejuízo moral, não há regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido,
principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico
, desincentivando o causador do dano de novas práticas de atos assemelhados.

[...]

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, bem como analisando os critérios elencados, tem-se por razoável e proporcional a fixação do dano moral em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para parte Autora.

[...]

No caso, reafirmo que restou demonstrado de forma satisfatória a existência do nexo de causalidade entre a obra inacabada realizada pela parte Requerida nas proximidades do imóvel e a inundação sofrida no imóvel da Requerente.

Enfatizo, ainda que não se questiona o fato apontado pela parte Ré como excludente de responsabilidade, no sentido de que no dia em que ocorreu o evento danoso a localidade foi atingida por chuva e tempestade muito forte. Entretanto, coaduno que, ainda que tenham ocorrido chuvas no local, é certo que aquela foi a primeira vez em que o imóvel da parte Autora foi inundado, todavia apenas em decorrência da obra realizada pela parte Requerida é que restou configurada a inundação que, sem dúvidas, lesionou direitos da personalidade da parte Requerente, e o nexo de causalidade existente entre tal obra e a inundação verificada no imóvel.

Por outro lado, a parte Requerida alegou em sua defesa que não teria responsabilidade no ocorrido porque o dano experimentado pela Autora seria em razão de "caso fortuito ou de força maior", em razão de uma chuva torrencial que ocorrera na data dos fatos, contudo a razão não se encontra com a parte Ré, porque a parte Autora não nega a ocorrência da forte chuva e esse fato foi confirmado pela mesma, todavia, é do conhecimento de qualquer "homem médio" que as chuvas fortes não são fatos tão incomuns em nossa região e ocorrem várias vezes ao ano, com maior ou menor intensidade.

Desta maneira, apenas o volume da chuva não é suficiente para comprovar a tese de exclusão de responsabilidade da parte Requerida por "caso fortuito ou de força maior", já que a parte Autora declara harmonicamente que não teria conhecimento de que outras chuvas fortes tivesse igualmente invadido a sua residência.

Nesta trilha, a parte Ré alegou também que não pode ser responsabilizado "por fato de terceiros", porque a Autora teria dado causa a situação ao construir o seu imóvel em nível mais baixo, contrariando inclusive a legislação municipal sobre o assunto, entretanto, essa tese excludente de responsabilidade objetiva também não merece acolhimento, porque, embora realmente o imóvel pareça mais baixo, como exposto no parágrafo anterior, a parte Requerente alega que outras chuvas fortes não invadiram a sua casa e afirma que os fatos ocorreram em decorrência da obra terraplanagem inacabados da parte Ré, assim, não vejo nexo na afirmação de que a forma com que o imóvel construído tenha causado ou contribuído para a ocorrência do lamentável incidente enxurrada de lama.

Desta maneira, está claramente comprovado o nexo de causalidade entre a obra inacabada da parte Requerida e a inundação de água e barro na casa da parte Autora e, consequentemente, a responsabilidade objetiva da parte Ré em reparar os danos causados a Autora. Portanto, ainda que a parte Ré centrou forças para demonstrar que a inundação não tenha se dado em decorrência da obra inacabada, entendo que não logrou êxito em comprovar a alegação.

Quanto ao
dano material
, restou demonstrado nos autos
a existência dos danos materiais no imóvel objeto da lide
, razão pela qual, mister se faz também o acolhimento da pretensão autoral, devendo a parte Requerente ser ressarcida pelo prejuízo material, levando-se também em consideração as irregularidades apontadas no Laudo Pericial descrito (Id. 135445650), complementação laudo pericial (Id. 154520946).

Neste sentido, a parte Requerente tem direito à indenização por danos materiais, em razão da perda de bens eletrônicos, utensílios domésticos e móveis, porém, deve comprovar os prejuízos.

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial formulado por SOLANGE REGINA PORTES SILVA, para
CONDENAR

a parte Requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., ao pagamento no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a titulo de indenização por danos morais,
acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO
ainda a parte Requerida ao ressarcimento do valor despendido no conserto ou compra dos utensílios domésticos e móveis danificados
a titulo de indenização por danos materiais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo,
TUDO A SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO PAREDE/MURO, ASSIM COMO DOS CONSERTOS, REPAROS OU AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS, DESCRITOS NA PEÇA DE INGRESSO, MEDIANTE JUNTADA NOS AUTOS DOS RECIBOS, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES INERENTES AOS PAGAMENTOS, APÓS EVENTO DANOSO.

CONDENO
também a parte Requerida à obrigação de fazer, consistente na realização de todas as obras/reparos necessário a impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da parte Autora, localizado Loteamento Vila Nova do Coxipó, descrito na exordial, sob pena de incorrer na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, §1o, do Código de Processo Civil.

CONDENO
por fim a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.”
(Id. 248882181) (Negritos no original)

Pois bem. Passo à análise das preliminares.

Inicialmente, em sua apelação a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
suscita o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sustentando, para tanto, que a responsabilidade pelo ocorrido é do Município, visto que o entorno do local em que a autora reside não conta com sistema de drenagem público. Contudo, tal alegação não prospera.

A análise dos autos evidencia que não há registro de enxurradas ou inundações na localidade antes do início das obras empreendidas pela Construtora, o que indica que a situação de instabilidade e direcionamento irregular de águas pluviais é consequência de intervenções realizadas no terreno. Conforme se depreende, a ausência de um muro de arrimo, seja natural ou artificial, agravou a instabilidade da encosta que avança sobre a via pública, expondo o imóvel da autora a riscos anteriormente não existentes.

Outrossim, a execução das obras de contenção e drenagem irregular promovidas pela Construtora gerou o direcionamento indevido de águas pluviais aos imóveis vizinhos, intensificando os danos sofridos pela autora. Dessa forma, a atuação humana, negligente e desconectada das normas urbanísticas, não pode ensejar a responsabilização do Município.

Isso porque, verifica-se que não há omissão culposa atribuível à Municipalidade, já que seu dever restringe-se à fiscalização e aprovação dos projetos, nos limites das normas urbanísticas e de ordenamento territorial. No presente caso, não há comprovação de falha ou descumprimento do poder público em suas obrigações legais de controle, o que afasta eventual responsabilização da Administração Pública pelos danos em questão como bem pontuado pelo magistrado a quo no édito sentencial.

Ademais, a responsabilidade pela elaboração e custeio do projeto de contenção e infraestrutura essencial é exclusivamente dos particulares interessados no empreendimento, sendo que o Município atua unicamente no processamento e análise das autorizações, licenças e fiscalização.

Diante disso, conclui-se que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Construtora deve ser
rejeitada
, pois há elementos concretos que indicam sua atuação direta na criação ou agravamento da situação de risco e prejuízo relatada pela autora.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso:

“DIREITO CIVIL. ALAGAMENTO. IMÓVEL. CHUVAS TORRENCIAIS. CONSTRUÇÃO. FALHAS TÉCNICAS. ENGENHARIA DEFICIENTE. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. REPARAÇÃO.

1. O proprietário de imóvel danificado pela falta de escoamento de água da chuva em razão de falhas estruturais na construção do empreendimento sofre dano moral reparável, visto que a situação é agravada pelo fato de o alagamento ter ocorrido dentro de sua residência.

2. Cabe à construtora, responsável pela execução da obra, proceder com o cuidado e diligência necessários na execução do empreendimento residencial sob pena de responsabilidade pelos danos estruturais constatados.

3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.

4. Inexiste determinado valor em dinheiro que corresponda especificamente à reparação do dano moral. O artigo 5o, inc. V, da Constituição Federal elimina qualquer pretensão de impor uma tarifação sobre a reparação. A indenização do dano material visa à recomposição patrimonial devida à vítima em razão do evento lesivo.

5. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07127234020208070001 1670719, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2023) (Negritei)

Assim
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Ainda em sede de preliminar, dessa vez em suas contrarrazões a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
sustenta que as razões do recurso de apelação, interposto por
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
, não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico, ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requerendo o não-conhecimento do recurso de apelação.

Verifico que falta razão à construtora ao defender esta tese, pois as razões da apelante,
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
, bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a majoração do dano moral.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em diversas compras, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

(N.U 1023372-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (Negritei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito, em relação ao recurso de apelação interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Ressai dos autos que a construtora realizou na localidade obras para construção do empreendimento Vale do Ouro, ainda que em estágio inicial, foram realizadas atividades referentes à terraplanagem do terreno.

Em sua contestação a construtora aduziu que
“[...] o processo de terraplanagem consiste na nivelação e estruturação do solo em que será erigida alguma construção, possuindo como etapas a limpeza da região, escavação do excesso de terra, aterro do solo e, por fim, sua compactação, a fim de garantir a resistência do terreno”
(Id. 248882153).

Assim, os defeitos na obra de terraplanagem executada pela construtora, somados ao volume de precipitação pluviométrica ocorrido, cujos efeitos poderiam ter sido evitados ou mitigados, configuram a relação de causalidade que contribuiu para os alagamentos registrados em 28/09/2022 e 28/12/2022.

Tal circunstância, como bem pontuado pelo Magistrado de piso, é evidenciada pela ausência de um muro de arrimo, seja artificial ou natural, capaz de conter a instabilidade da encosta que invade a via pública.

A inexistência de mecanismos de contenção, aliada a sistemas de drenagem inadequados e ao direcionamento irregular do fluxo de águas para o imóvel situado em nível inferior, resultou na intensificação dos danos, configurando a negligência da construtora. Esses fatores impõem à ela a obrigação de reparar os prejuízos e danos sofridos pela autora.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESABAMENTO DE MURO – SERVIDÃO DE PASSAGEM - ILEGITMIDADE PASSIVA PROPRIETARIO/POSSUIDOR IMÓVEL SERVIENTE -
SOBRECARGA DE ÁGUAS PLUVIAIS – EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DEFICIENTE – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
– JUROS E CORREÇAO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO (SUM 54 e 43 STJ) - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO DESPROVIDO.

Não há que se falar em legitimidade do proprietário ou possuidor do imóvel serviente por eventual erro na execução do projeto de drenagem pelo outorgado, quando a servidão de passagem decorre a serviço de utilidade pública, em razão de obrigação imposta pelo poder público.

Constatada que a sobrecarga de águas pluviais que levou ao desabamento do muro do condomínio decorreu da falha da realização de projeto de drenagem de águas pluviais pela construtora no imóvel lindeiro, deve ser mantida sentença que a condenou ao pagamento dos danos materiais decorrentes.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, o juros de mora devidos a titulo de danos materiais incidem a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC, e Sumula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Sumula 43, STJ).

Recurso do autor parcialmente provido. Apelo adesivo da ré, desprovido.”

(TJ-MT - AC: 10039653320188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2023) (Negritei)

“EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA – CONTRADITA EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – NÃO OCORRÊNCIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – OCORRÊNCIA –
DEFICIÊNCIA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – DEVIDA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – TEMA 938 DO STJ – CONTRATO CLARO E TRANSPARANTE A ESSE RESPEITO – TAXAS DE CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

Contudo, os vícios de construção, especialmente a deficiência da drenagem de águas pluviais na área em frente à unidade residencial da autora, dá ensejo à configuração do dano moral, isto porque a situação vivenciada pela autora não se trata de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, pois em razão de falha na construção foi obrigada a permanecer em um imóvel novo em meio a alagamentos em dias de chuva.

[...]”

(TJ-MT 00268789420168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

(Negritei)

“RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – MÁ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL ONDE ESTÁ SITUADO DO IMÓVEL DO CONSUMIDOR
– PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – MÉRITO –
CONFIGURADA A IMPERÍCIA DA IMOBILIÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO REPARO DO SISTEMA DE DRENAGEM QUE ATINGE O LOTE DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO
– MONTANTE ARBITRADO RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso, está clarividente a obediência ao princípio da adstrição. Da simples leitura da parte dispositiva do ato sentencial, vê-se que o Juiz não determinou que todo o empreendimento sofresse reparos para o escoamento da água, muito menos do “bairro”.

2 - A decisão deliberou que a parte estrutural do imóvel do Apelado, aí incluído o sistema de drenagem/escoamento pluvial do Lote 20, que está situado na Rua 01, Quadra 11, seja ajustado/melhorado para atender a demanda de água das chuvas, resolvendo, em definitivo, o acúmulo pluvial que termina alagando o final da rua. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.

3 – Em que pese à construção da casa do Apelado esteja no ponto mais baixo da Rua 01, verifica-se que a constatação quanto à má execução da obra de drenagem dessa parte do loteamento foi o vetor agravante do alagamento, exsurgindo daí o nexo de causalidade entre a imperícia da imobiliária na execução da obra e o dano moral suportado pelo Apelado por conta do alagamento.

4 - A Apelante não demonstrou qualquer situação que destoasse da conclusão do Juiz a quo quanto ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ensejar a revisão desse patamar.

(TJ-MT 10009718220198110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021) (Negritei)

Desse modo, coaduno com o juízo de valor externado pela decisão originária, de modo que entendo como evitável os danos causados à autora.

Com isso, a responsabilidade somente poderá ser afastada caso o construtor, demonstre que os danos decorreram de causa alheia à sua atuação, como força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro.

O que não ocorreu
in casu
, de modo que evidenciou-se que não há registro de enxurradas ou inundações na localidade antes do início das obras empreendidas pela Construtora, indicando que a situação de instabilidade e direcionamento irregular de águas pluviais é consequência de intervenções realizadas no terreno. Tal circunstância caracteriza, de forma evidente, o nexo de causalidade entre a intervenção da Ré e os danos verificados no imóvel, lesando os direitos da personalidade da Autora.

Também nesse sentido, o simples volume das chuvas não é suficiente para sustentar a tese de exclusão de responsabilidade com base em "caso fortuito ou força maior".

Não prospera também, o argumento da construtora de que não poderia ser responsabilizada por "fato de terceiros", alegando que a autora teria contribuído para a situação ao construir seu imóvel em nível inferior. Isso porque as inundações apenas ocorreram em virtude das obras de terraplanagem inacabadas realizadas pela construtora.

Principalmente pelo fato de que, outras chuvas, anteriores à obra, não resultaram em enxurradas danosas ao loteamento vizinho à construção.

Assim, não se verifica qualquer conexão entre o nível do imóvel e o incidente de enxurrada de lama, sendo evidente que o evento foi precipitado pela conduta negligente da parte Requerida.

Portanto, está claramente demonstrado o nexo de causalidade entre a obra inacabada da parte Ré e a inundação que causou os danos à parte Autora, configurando-se, assim, a responsabilidade objetiva da Requerida em reparar os prejuízos ocasionados.

Colaciono a conclusão do
expert
, exarada no laudo pericial de Id. 248882163:

“I. Conforme apresentado, no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, foram realizados serviços de limpeza e movimentação do solo, execução da fachada, área de lazer e ambiente decorado, com relação as obras na data da vistoria constataram que as mesmas estavam suspensas em virtude de circunstâncias adversas, como informado pelo Assistente da Parte.

II. Na inspeção técnica, foi constatado a ausência de proteção do perímetro da obra antes do início da mobilização para construção do empreendimento, assim como, não foram controlados os fluxos de água pluviais, tendo sido escavado o terreno e formado “valas” onde ocorreram o acúmulo de água pluvial e posterior erosões carregando material para o loteamento vizinho.

“8- Se a invasão da enxurrada ocorreu por culpa exclusiva ou parcial da parte Requerida (se em razão do empreendimento), ou se estas nada têm a ver com a ocorrência.

Resposta 8 –
Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento”.

Assim, restou comprovado o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, farei a análise conjunta, ao final do voto, com o recurso de apelação interposto por
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
.

Em relação aos danos materiais, entendo que, as fotos e vídeos carreados aos autos e o boletim de ocorrência narrando todos os bens materiais danificados amparam a pretensão indenizatória.

Isto porque, foi demonstrado claramente a destruição de bens eletrônicos, utensílios domésticos e móveis.

Logo, comprovado os danos suportados pela autora, há de ser mantida a condenação em indenização por danos materiais.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PREJUÍZOS CAUSADOS PELO DESABAMENTO PARCIAL DO TETO DO SHOPPING E ALAGAMENTO – EXPOSIÇÃO - EVENTO CASA COR – PREJUÍZOS COMPROVADOS – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – REDUÇÃO – DESACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Afigura-se demonstrada a legitimidade da requerida para participar do polo passivo da demanda se, além de ser a organizadora do evento, os fatos narrados pela autora ocorreram em suas dependências.

2. Demonstrada a participação da autora no evento Casa Cor 2018, o desabamento parcial do teto e o alagamento nas dependências do shopping requerido, onde ocorreu a citada exposição, bem como os prejuízos dele decorrentes, através dos noticiários locais e de fotografias colacionadas aos autos, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da apelante pela reparação de danos sofridos pela demandante, tendo em vista a demonstração do dano, nexo causal e culpa.

3. Os orçamentos e declarações de fornecedores, juntamente com as fotografias acostadas aos autos, que demonstram claramente a destruição dos móveis e papeis de paredes do ambiente a ser exposto pela autora, são suficientes para comprovar os prejuízos sofridos.

4. Não resta dúvida de que a destruição do material de exposição da autora lhe causou prejuízos de ordem moral, tendo em vista todo sofrimento sofrido diante da incerteza quanto à participação em um evento importante, tão planejado e esperado.

5. Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1036380-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024) (Negritei)

Contudo, como bem ressaltou o Togado singular na sentença de piso:

“[...] Quanto ao dano material, restou demonstrado nos autos a existência dos danos materiais no imóvel objeto da lide, razão pela qual, mister se faz também o acolhimento da pretensão autoral, devendo a parte Requerente ser ressarcida pelo prejuízo material, levando-se também em consideração as irregularidades apontadas no Laudo Pericial descrito (Id. 135445650), complementação laudo pericial (Id. 154520946).

Neste sentido, a parte Requerente tem direito à indenização por danos materiais, em razão da perda de bens eletrônicos, utensílios domésticos e móveis,

porém, deve comprovar os prejuízos.

[...]

CONDENO
ainda a parte Requerida ao ressarcimento do valor despendido no conserto ou compra dos utensílios domésticos e móveis danificados a titulo de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo,
TUDO A SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO PAREDE/MURO, ASSIM COMO DOS CONSERTOS, REPAROS OU AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS, DESCRITOS NA PEÇA DE INGRESSO, MEDIANTE JUNTADA NOS AUTOS DOS RECIBOS, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES INERENTES AOS PAGAMENTOS, APÓS EVENTO DANOSO
.”

Portanto, o valor devido, ficará a cargo do cumprimento de sentença.

Condenada à obrigação de fazer consistente na realização de todas as obras/reparos necessários a impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da parte autora, a construtora requer:
“(i) afastar a condenação em obrigação de fazer ou (ii) alternativamente, determinar devida avaliação técnica para, em eventual necessidade de serem feitos novos reparos, ser estipulado prazo adequado para o cumprimento da ordem, bem como (iii) minorar a multa estipulada, em vista do risco de enriquecimento ilícito da parte apelada.”
(sic)

Quanto a este ponto, constou no Laudo Pericial, Id. 248882163:

III. Após os danos ocorridos, foi executado sistema de drenagem pela Construtora MRV em frente à Rua D do Loteamento Vila Nova do Coxipó, com a finalidade de conduzir a água pluvial até o córrego Fortaleza, o qual cumpre parcialmente a sua funcionalidade, tendo em vista a necessidade de instalação de madeiras laterais para conduzir as águas pluviais para o sistema de captação já executado.

IV. O sistema de drenagem existente no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, trata-se de sistema provisório sem controle de erosão, tendo em vista que não foi devidamente canalizado todo perímetro do lote, tratando-se de obra a ser realizada durante a terraplanagem do terreno.

V. Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento.

VI. Por fim, indica-se a realização pela Construtora de proteção do perímetro da obra, podendo ser por talude provisório protegido contra erosão através de lonas plásticas, ampliação da área de coleta do sistema de drenagem já executado, eliminando a utilização das madeiras provisórias, e pela Prefeitura indica-se a desobstrução do sistema de drenagem já executado e substituição das tampas dos poços de visita.”

Assim, enquanto não comprovado que a construtora tomou todas as medidas explicitadas no Laudo Pericial e na sentença, entendo que deve ser mantida a obrigação de fazer, bem como, incabível a minoração da multa posto que fixada em patamar razoável.

Colaciono entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – LOTEAMENTO –
ACÚMULO DECORRENTE DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE ALAGAM PARTE DO IMÓVEL DO AUTOR – DEVER DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM CONFIGURADO
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese constar do caderno processual que antes da construção do loteamento pela ré/apelante o imóvel do autor/apelado já sofria com alagamentos, restou evidenciado que o empreendimento agravou a situação anteriormente já enfrentada pelo autor/apelado, ocasionando problemas que, até então, o autor/apelado não havia vivenciado, tal como, a queda do curral.

2. Logo, no tocante ao agravamento da situação vivenciado pelo autor/apelante ante a construção do loteamento pela ré/apelante, tem-se que deve esta ser compelida a implantar as obras de infraestrutura de drenagem das águas pluviais para desviar o curso da enxurrada advindas do loteamento de propriedade da ré/apelante, evitando a evasão de águas pluviais para a propriedade do autor/apelado
.”

(N.U 0001545-36.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019) (Negritei)

Por fim, passo a análise conjunta do pedido de minoração do
quantum
indenizatório relativo à condenação da construtora em danos morais, juntamente com o recurso de apelação interposto pela autora, que consiste única e exclusivamente no pedido de majoração do dano moral.

No que tange ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente da responsabilidade civil é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, os parâmetros adotados por esta Câmara Julgadora e a real configuração de dano moral, julgo necessário adequação do quantum indenizatório a título de dano moral para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da construtora, para minorar a condenação pelos danos morais para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Deixo de majorar a verba honorária nesta via recursal, porquanto incabível na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024